Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708071-54.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID JOSE DE MATOS, CIC CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATENAS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CIC CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Contrarrazões ao Id. 21669381. Recebo o presente recurso no duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020 12:20:00. Desembargador Gilberto Pereira Relator